Tribunal: TJMT
Processo: 1007784-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007784-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), CORACY GOMES DE LIMA - CPF: 452.166.651-53 (AGRAVANTE), EDILSON GOMES DE LIMA - CPF: 424.389.501-53 (AGRAVANTE), IRACI GOMES CORDEIRO - CPF: 432.901.161-15 (AGRAVANTE), SIRLENY GOMES DE LIMA RIBEIRO - CPF: 884.027.381-68 (AGRAVANTE), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (AGRAVADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE O FIXOU – ALTERAÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
Não é possível a modificação da verba arbitrada a título de honorários em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. [...]”
(AgInt no AREsp 938.838/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (destaquei)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Coracy Gomes de Lima e Outros
, em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, movida por
Saulo Moraes
, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Nas razões de recurso, os agravantes discorrem sobre o contrato firmado entre as partes e sustentam que a documentação apresentada comprova que o título em discussão está eivado de vícios e de incertezas em decorrência da má-fé e do dolo praticado pelo agravado.

Defendem que o agravado já recebeu todos os honorários advocatícios pactuados pelos serviços prestados na ação de inventário, tanto que declarou a quitação total no referido processo.

Pedem a reforma da decisão, com o acolhimento do pedido para fins de serem analisadas todas as provas documentais, que comprovam que a dívida existente entre as partes se encontram devidamente liquidadas.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 38835967).

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 44364950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios em ação de inventário, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

O recurso não comporta provimento
.

No caso, a agravante Coracy Gomes de Lima firmou com o agravado contrato de prestação de serviços advocatícios para propositura da ação de inventário do espólio deixado por Antônio Ribeiro de Lima, que se deu em 01/12/1997 (Id. 38627975).

Extrai-se da ação de inventário que em 29/03/2008, a inventariante Coracy Gomes peticionou nos autos requerendo o arbitramento dos honorários advocatícios de 10% do patrimônio do espólio pelos serviços prestados (Id. 38627982), o que, após, ouvido o representante do Ministério Público (Id. 38627983), foi deferido pelo juízo em março de 2009 (Id. 38627985).

Em 25/07/2014 a inventariante peticionou nos autos requerendo novo esboço de partilha, com a inclusão dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor patrimonial dos imóveis, sobre os quinhões dos herdeiros que contrataram o respectivo patrono, sendo acolhido pelo juízo em 27/10/2014 (Id. 38627990).

Após o esboço de partilha, com a discriminação do valor fixado a título de honorários advocatícios, houve a sua homologação pelo juízo em 12/12/2016 (Id. 38627998).

Em 26/02/2019 o ora agravado ajuizou o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (Id. 38627999).

Pois bem.

Observa-se dos autos, que os agravante somente alegaram ser indevida a condenação em honorários advocatícios após o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilhas dos bens deixados pelo espólio, nos moldes do esboço de partilha apresentado, o qual constou os honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor patrimonial dos imóveis.

Logo, tal como consignado na decisão recorrida, a questão já se encontrava sob coisa julgada.

Vejamos o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]
Doravante, malgrado a pretensão deduzida através da impugnação à execução apresentada pelos executados Coracy, Edílson, Iraci e Sirleny (ID 21020739) assinalo que a presente execução está alicerçada em título executivo judicial com trânsito em julgado.

Assim, a dívida habilitada nos autos do findo inventário foi vindicada e atribuída ao advogado constituído pelos sucessores naqueles, ora executados nestes, que após a sentença deixaram hostilizar a homologação do formal de partilha.
De mais a mais, eventual exteriorização irresignatória acerca da higidez do título, haverá de ser aviada em procedimento próprio na seara cível, se tempestiva.

Diante disso, tenho que o título encontra-se revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, razão pela qual
inacolho
a impugnação à execução de ID 21020739. [...]”.
(Id. 29106830 dos autos de origem) (destaquei)

Ressalte-se que se os agravantes entendessem indevida a fixação dos honorários advocatícios, por qualquer motivo, deveriam buscar a reforma ou desconstituição de sentença mediante as vias legalmente previstas. Como não o fizeram, não cabe postularem a superação da coisa julgada na fase de execução, conforme o disposto no art. 509, §4o do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Cumprimento de sentença em embargos à execução. 3.
Não é possível a modificação da verba arbitrada a título de honorários em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Súmula 568/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 938.838/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO NA CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE OS ARBITROU – RECURSO NÃO PROVIDO. “
Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado.” (AgRg no REsp. 1.370.209/ES). “Destarte, a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória.
”(Recurso Repetitivo - REsp 886.178/RS)” (N.U 1013576-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA
- EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES DO EMBARGANTE NAVARRO E VOLPE ASSOCIADOS S/C-ME - ACLARATÓRIOS DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Descabida a modificação do índice de juros de mora definida em sentença já transitado e julgado, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada . Aclaratórios acolhidos para determinar a estrita observância do direito reconhecido na sentença que se encontra em fase de execução.” (N.U 1009962-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 01/10/2019) (destaquei)

Dessa forma, não merece reforma a decisão recorrida, devendo prosseguir o cumprimento de sentença.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020